Tribunal: TJMT
Processo: 1017479-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017479-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FERREIRA MOURAES - CPF: 005.539.361-66 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do Banco BMG S.A. e o Banco Itaú BMG não integrarem o mesmo conglomerado, as sociedades em questão se apresentaram ao consumidor como parceiras comerciais, havendo, inclusive, semelhança designativa entre estas. Portanto, pela teoria da aparência, deve se ter como legítima ambas as instituições financeiras, sendo certo que não há como se exigir do consumidor a exata identificação de seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem.

À luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir o valor fixado a título de astreintes quando não verificado o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pelo
Banco BMG S.A.
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela vindicada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Maria José Ferreira Mouraes
, determinando a suspensão dos descontos de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) e R$ 105,00 (cento e cinco reais) do benefício da requerente/agravada junto ao INSS, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevido a partir de então, até o montante total de multa de R$5.000,00.

Para tal desiderato, sustenta o agravante sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o contrato objeto da ação é de responsabilidade do Banco Itaú BMG Consignado (atual Banco Itaú Consignado S.A), e que não fazem parte do mesmo conglomerado, segundo informação extraída do site do Banco Central.

Insurge-se em relação à fixação de astreintes, alegando que
a sua manutenção acarretará em prejuízo irreparável, bastando, na remota hipótese de descumprimento da ordem liminar, que o juízo expeça ofício ao INSS determinando a suspensão dos descontos, não afigurando-se necessária a cominação de multa. Subsidiariamente, assevera que a fixação da astreintes deve guardar observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso.

A liminar foi deferida, para suspender o
decisum
, até pronunciamento de mérito (ID. 57166479).

A agravada, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do
decisum
(ID. 61255470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, haja vista que não há qualquer desconto nos vencimentos da autora por parte do Banco BMG S/A.

Além disso,
insurge-se em relação à fixação de astreintes, alegando que
a sua manutenção acarretará em prejuízo irreparável, bastando, na remota hipótese de descumprimento da ordem liminar, que o juízo expeça ofício ao INSS determinando a suspensão dos descontos, não afigurando-se necessária a cominação de multa. Subsidiariamente, assevera que a fixação da astreintes deve guardar observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso.

Da análise dos autos, mais precisamente do histórico de consignações extraído do Sistema Único de Benefícios DATAPREV (ID. 54837485 – Pág. 30/31), verifica-se que os descontos de Empréstimo por Consignação ora discutidos estão sendo efetuados pelo Banco Itaú BMG Votorantim.

Contudo, apesar do Banco BMG S.A. e o Banco Itaú BMG Votorantim não integrarem o mesmo conglomerado, as sociedades em questão se apresentaram ao consumidor como parceiras comerciais, havendo, inclusive, semelhança designativa entre estas, uma vez que o Banco ITAÚ, ao fazer parceria com o Banco BMG, criou o ITAU “BMG” CONSIGNADO.

Portanto, pela teoria da aparência, deve se ter como legítima a parte ré, sendo certo que não há como se exigir do consumidor a exata identificação de seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem.

Ademais, tem-se que o Banco Itaú BMG Consignado se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO BMG S/A E ITAÚ QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO.
Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte
.”
(TJ-MT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tem-se que
o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante
.”
(TJ-MT - AC: 10007868220188110044 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020) (destaquei)

No mais, em relação à astreintes, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a elevada capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, pelo que não há desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade na fixação da multa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. VALOR. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) Na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo,
a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas no caso
. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1592318/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício reiteradas vezes,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CONTRATOS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE) REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – SOLICITAÇÃO ADMINSITRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de astreinte, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado. Não há que se falar em falta de requerimento administrativo para o fornecimento de documentos, quando está evidenciada nos autos a providência da parte, bem como a omissão da Instituição Bancária em atender.”
(TJ-MT - AI: 10104957920188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATOS DA CONTA CORRENTE VINCULADA À OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA E/OU CONTAS GRÁFICAS, DEMONSTRANDO COM EXATIDÃO AS AMORTIZAÇÕES E PAGAMENTO LIQUIDADO) NO PRAZO DE 30 DIAS –
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) – VIABILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, e 537, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE AFRONTA À SUMULA N. 372 DO STJ – SÚMULA QUE SE REPORTA A INSTRUMENTO PROCESSUAL DIVERSO (CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM FACE À HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Pode o Magistrado como presidente do feito determinar as medidas necessárias (indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias) para assegurar o cumprimento de ordem judicial, à luz do artigo 139, IV, do CPC. De acordo com o artigo 537 do CPC, a multa pode ser aplicada em qualquer das fases (conhecimento, em fase de tutela provisória, ou na sentença, e também na fase de execução) desde que suficiente e compatível com a obrigação a que se determine, em prazo razoável. “(...) É dominante o entendimento de que possui interesse o consumidor, de exigir a exibição dos contratos firmados com a instituição financeira, no intuito de revisar suas cláusulas contratuais, ainda mais quando demonstrado seu pleito administrativamente e não obtendo êxito. As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN.
É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A multa diária é um meio de coação, um instrumento coercitivo cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte que venceu a demanda.
A súmula 372 tem aplicabilidade nas ações cautelares de exibição de documentos, não se amoldando ao presente caso que se busca a revisão das cláusulas do contrato c/c consignação dos valores incontroversos. É firme o entendimento de que só é admitida a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial quando ela se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1009509-62.2017.8.11.0000 – Relatora : NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)”. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AI: 10026202420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/12/2019) (destaquei)

Além disso, apesar da desnecessidade, o magistrado de piso foi comedido, estabelecendo limitação temporal de aplicação da
astreinte
,
até o montante total de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que afasta de vez o propalado
prejuízo irreparável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, restando revogada a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020